Tribunal: TJSP
Processo: 1002781-27.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: .
(TJSP; Apelação Cível 1002781-27.2018.8.26.0008; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO DE DESEMBARGADOR CONFIGURADA PARA OS RECURSOS DERIVADOS DOS MESMOS FATOS. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. Ao dispor sobre as normas da competência jurisdicional, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo (RITJSP) fixa como regra geral que a "Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou qualquer

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO DE DESEMBARGADOR CONFIGURADA PARA OS RECURSOS DERIVADOS DOS MESMOS FATOS. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. Ao dispor sobre as normas da competência jurisdicional, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo (RITJSP) fixa como regra geral que a "Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados" (art. 105). No caso, foi distribuído anteriormente a outra Câmara recurso de apelação interposto em ação indenizatória relativa aos mesmos fatos, cujo rol e valores dos danos materiais pleiteados são idênticos, firmando-se, portanto, a prevenção daquele Órgão Julgador.